Tribunal: TJSP
Processo: 1002816-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda a crédito. Restrição anotada no cadastro de inadimplentes contra a autora, que alega desconhecer a contratação. Empresa de varejo ré que apresenta contestação intempestiva, incorrendo em revelia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Reconhecimento da

Ementa:
*AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda a crédito. Restrição anotada no cadastro de inadimplentes contra a autora, que alega desconhecer a contratação. Empresa de varejo ré que apresenta contestação intempestiva, incorrendo em revelia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Reconhecimento da revelia que não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados, tendo em vista a prova constante dos autos. Relação contratual bem demonstrada pela ré que, ante a inadimplência da autora, exerceu direito legítimo seu promovendo a cobrança com restrição no cadastro de crédito. Caso que comportava efetivamente o decreto de improcedência Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*